Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. “TEIMOSINHA”. NÃO CABIMENTO. PESQUISAS JÁ REALIZADAS. EXISTÊNCIA DE PENHORA POSTERIOR DE IMÓVEL. MEDIDA DESARRAZOADA NO MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao concluir que, neste momento, existindo a garantia da execução por imóvel, não é razoável a adoção da “teimosinha”.
2.1 Nada impede que no decorrer da execução estabelecida dificuldade com o leilão do imóvel, ou outro fato relevante, o credor refaça o pedido.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.